Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-16.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002315-16.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (EMBARGANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), Junio Cesar Coelho da Silva (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (EMBARGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO – OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a omissão no acórdão, deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

Se o julgado se manifestou de forma clara, descabe alegar obscuridade.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos sob o argumento de omissão e obscuridade no acórdão que deu parcial provimento à Apelação do ora embargante para reduzir o valor dos danos materiais e morais e excluir a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 140605161, págs. 01 a 03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante alega omissão no acórdão uma vez que nele foi consignada a redução do valor das indenizações, o qual, no entanto, não ficou estabelecido.

Na realidade, apenas o dano moral não foi fixado, pois em relação ao material ficou assim definido:

Não houve prova do percentual contratado, visto que não formalizaram o acerto de honorários advocatícios e as partes permaneceram silentes quando o magistrado determinou que especificassem as provas que queriam produzir, não sendo apresentada, portanto, prova oral passível de corroborar a tese de ambas as partes.

Contudo, considerando que o CPC, ao disciplinar sobre honorários advocatícios, estabelece o percentual entre 10% e 20%, deve ser mantido decisum que manteve em 20% essa verba.

Verifica-se, porém, que houve equívoco na sentença quanto ao valor devido, pois o requerido/apelante comprovou que foi depositado para o autor/apelado R$3.000,00,
faltando, portanto, R$600,00 para completar o valor total,
motivo pelo qual deverão pagar essa diferença,
bem como a correção monetária e os juros de mora sobre o valor de R$3.600,00, os quais deverão incidir a partir da data em que os R$4.500,00 foram depositados pelo Banco na conta do requerido (20/09/2012) até que seja saldada totalmente a dívida.

Verifica-se, porém, que houve equívoco na sentença quanto ao valor devido, pois o requerido/apelante comprovou que foi depositado para o autor/apelado R$3.000,00, faltando, portanto, R$600,00 para completar o valor total, motivo pelo qual deverão pagar essa diferença, bem como a correção monetária e os juros de mora sobre o valor de R$3.600,00, os quais deverão incidir a partir da data em que os R$4.500,00 foram depositados pelo Banco na conta do requerido
(20/09/2012) até que seja saldada totalmente a
dívida.

Logo, está claro no aresto, não havendo que se falar em obscuridade, uma vez que o prejuízo material corresponde a R$600,00 para completar o
quantum
devido (que seria de R$3.600,00), acrescidos de correção monetária e juros de mora sobre essa importância (de R$3.600,00), que deverão incidir desde a data em que os R$4.500,00 foram depositados pelo Banco na conta do réu (20/09/2012) até que seja quitado o total da dívida.

No que tange ao dano moral, de fato não foi estipulada a quantia, mas somente registrado que deveria ser minorada. Confira-se:

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em observância a esses critérios, os R$20.000,00 fixados na sentença devem ser reduzidos, pois não estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar os danos morais em R$10.000,00. Distribuo o ônus sucumbencial de forma equânime entre os dois réus (50% para cada um).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022